Tribunal: TJMT
Processo: 0020449-53.2012.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020449-53.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PLASTIBRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.888.439/0001-89 (APELADO), LUIZ FERNANDO GAMBI DE VASCONCELOS - CPF: 023.907.491-27 (APELADO), PAULA CARIOCA GAMBI VASCONCELOS - CPF: 893.357.081-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §
5º, I, DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos
contratos de abertura de crédito fixo, o prazo prescricional é de 05 (cinco), consoante art. 206, § 5º, I, do CC, a partir do vencimento e, além disso, no caso, observa-se também a prescrição intercorrente, quando no curso da demanda, após o ajuizamento da ação, a parte autora fica inerte e deixa de praticar atos processuais que lhe compete exclusivamente, permitindo a paralisação injustificada do processo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra a sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pelo apelante contra PLASTIBRAZIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA-EPP, LUIZ FERNANDO
GAMBI DE VASCONCELOS e PAULA CARIOCA GAMBI VASCONCELOS, nos termos do art. 487, II do CPC, declarou extinto o processo, diante da prescrição intercorrente (Id. 136281205)

O Banco sustenta a inexistência da prescrição, por entender quer “a presente ação, que visa à cobrança do direito de crédito, encontra-se totalmente dentro do prazo prescricional que dispõe o Código Civil em seu artigo 206, § 5º, inciso I”. No mais, afirma que “não agiu com desídia e promoveu diligências para citação ocorrendo a citação de um dos co-devedores (teoria actio nata) e caso seja efetivada a citação, esta retroagirá à inicial, afastando eventual prescrição durante esta fase do processo. Cumpre esclarecer que a dívida permanece em aberto junto ao Banco, devendo a sentença ser anulada e o processo retornar a origem para prosseguimento do feito”.

Sustenta que “a condenação do BB em custas e honorários de sucumbência, (...) não são devidos no patamar em que foram fixados” (?), além disso, narra que é “incabível a condenação do Banco (...) ao pagamento de quaisquer importâncias referentes à custa processual e honorários advocatícios, vez que cabível a aplicação do princípio da causalidade no presente caso, pois foi o Recorrido, com seu procedimento irregular e desídia em quitar as obrigações assumidas perante ao Banco, que ensejou a propositura da demanda, tendo o autor de recorrer ao Poder Judiciário para ver resguardado o seu direito”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, cassada a sentença seja determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento (Id. 136281211)

Não foram apresentadas contrarrazões em razão da não regularização processual.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada extingui o processo sem julgamento do mérito sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança movida por BANCO DO BRASIL SA, devidamente qualificado nos autos em desfavor de PLASTIBRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA - EPP; LUIZ FERNANDO GAMBI DE VASCONCELOS e PAULA CARIOCA GAMBI VASCONCELOS originário do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex nº 121.608.752.

Percebe-se que a presente demanda foi ajuizada em 14/06/2012, com despacho inicial em 27/08/2012 – (ID. 55276912 –pág. 74) e até a presente data, não foi realizada a citação de todos os requeridos.

Dessa forma, o art. 202 do CC deve ser interpretada com o art. 240 do NCPC, em que o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional à data de propositura da ação desde que seja promovida (a citação) dentro dos prazos previstos no artigo processual.

Entretanto, caso o autor não providenciar a citação da parte requerida no prazo de 10 (dez) dias, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §2º do CPC.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais:

“O art. 202, I, do Código Civil deve ser interpretado de maneira conjugada com o art. 617 e com o art. 219 da Lei Adjetiva Civil, sendo certo que o despacho citatório interrompe o fluxo da prescrição, retroagindo à data de propositura da execução, desde que a citação seja promovida dentro dos prazos trazidos pelos §§ 2º e 3º do art. 219 do CPC. 3. Seja pelo desconhecimento do real endereço da embargante, seja pela negligência na condução da execução, a embargada concorreu diretamente para que a citação não ocorresse em tempo hábil para interromper o interregno prescricional, sem que esse retardo possa ser atribuído aos mecanismos judiciais. 4. Apelação provida”. (TJ-DF - APC: 20120110334902, Relator: J.J. OSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 29/04/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/05/2015 . Pág.: 241)

“Por outro lado, tem-se que deve ser mantida a sentença de extinção, mas por fundamento distinto, haja vista a ausência de marco interruptivo do prazo prescricional da ação desde o seu ajuizamento, uma vez que transcorrido os prazos legais para a parte promover a citação do executado, sem que houvesse esgotado todas as diligências possíveis, deixando o feito paralisado por mais de 11 anos, consoante preceito do art. 219, §4º, do CPC. “APELO DESPROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70058738741, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 17/07/2014)

Analisando os autos, verifico que a pretensão do banco, ora requerente, foi alcançada pelo instituto da prescrição, visto que após 9 (nove) anos do despacho inicial, a citação do requerido não foi concretizada no feito.

Cumpre esclarecer que de acordo com o art. 206, §5º, I do Código Civil as dívidas fundadas em instrumento particular prescrevem em 5 (cinco) anos. Tal entendimento vai ao encontro com a jurisprudência do STJ (EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 912.454 - SE nº 20160113320-7).

Ademais, podemos perceber que todos os requerimentos feitos pelo autor foram despachados e atendidos pelo Juízo. A demora se deu pela ausência de capacidade de localizar o devedor e, desta forma, não logrou êxito de encontra-lo para citação válida, bem como de localizar o bem e assim, ocorrendo a prescrição do seu direito.

Denota-se que desde o ajuizamento da ação o requerente não tomou as medidas possíveis para a concretização da citação e que não foi efetivado por sua desídia. Salienta-se que não poderá ser aplicada a súmula nº 106 do STJ, visto que não houve configuração de demora do judiciário.

Ou seja, passados mais de 5 (cinco) do ajuizamento da ação, fulminando assim, o direito do credor em persistir com a cobrança, isso porque nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, a propriedade do bem pelo credor visa apenas garantir o pagamento da dívida, nada mais é que um recurso para obter a quantia inadimplida, estando sujeita a prescrição. Nesse sentido:

(...)

E ainda, que a ação prescreve no mesmo prazo da ação conforme entendimento sedimentado do STF conforme súmula 150: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” e art. 206-A, do CPC.

O autor tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do seu direito já que ocorreu a citação válida dos executados após o prazo prescricional da pretensão.

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Cobrança com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente”.

O apelante ajuizou a ação de cobrança contra os apelados, amparada no “Contrato de Abertura de Crédito BB – Giro Empresa Flex n. 121.608.752”, no valor de R$ 23.000,00, com vencimento para 5.8.2012 (Id. 136281202 – pag. 48-62)

Conforme constou da sentença, a ação foi proposta em 28.6.2012 (Id. 136281202 – pag. 2), e o despacho inicial foi proferido em 27.8.2012; ou seja, já se passaram cerca de nove anos da data do despacho inicial sem a citação dos réus.

A ação se arrastou ao longo dos anos sem que o Banco conseguisse realizar a citação das partes. Inicialmente a citação dos réus foi feita pelos correios, porém sem sucesso, já que o AR retornou ao remetendo sem o seu cumprimento. Intimado, o Banco requereu dilação do prazo para manifestação e logo em seguida, em 05.9.2014, que a citação fosse feita através do Oficial de Justiça (Id. 136281202 – pag. 90)

Logo em seguida o Banco deixou transcorrer um longo período sem a realização do depósito para o cumprimento da diligência do oficial de justiça; primeiro (01.3.2015) requerendo dilação do prazo para cumprimento (Id. 136281202 – pag. 92), depois informando que iria fornecer os meios (01.6.2015), o que não aconteceu, e isso levou a devolução do mandado sem o efetivo cumprimento (15.12.2016 - Id. 136281202 – pag. 105)

Em 04.5.2017, intimado a dar prosseguimento no feito, o Banco requereu a dilação do prazo (Id. 136281202 – pag. 111), quando em 16.5.2017, depositou o valor da diligência do Oficial de Justiça para que fosse dado continuidade ao processo (Id. 136281203), mas os réus não foram localizados.

Em 19.2.2018 o Banco requereu pesquisas nos sistemas SIEL e BACENJUD, sendo o pedido deferido e localizado novos endereços para citação, mas as citações foram novamente frustradas (Id.
136281203 - Pág. 18).

Novamente foi requerido pelo Banco a suspensão do feito por 30 dias (02.7.2019 – Id. 136281203 - Pág. 33) e por fim, em 7.12.2019, requereu novas buscas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFORJUD, mas em 22.03.2022 sobreveio a sentença de extinção nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Cobrança com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente”.

O termo inicial do prazo prescricional corresponde à data de vencimento do título, no caso, contrato de abertura de crédito fixo, pois é a partir do vencimento que o credor pode promover ação objetivando satisfação do crédito pendente.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO - CELEBRADO COM O EXTINTO BANESTADO - CESSÃO DE CRÉDITO AO ESTADO DO PARANÁ - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO NOVO CÓDIGO CIVIL - PRAZO DE CINCO ANOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5º, DO CC - HIPÓTESE DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE EM INSTRUMENTO PARTICULAR. Nas dívidas líquidas documentadas, em que a obrigação é certa quanto à existência e determinada quanto ao objeto, o atual Código Civil estabeleceu especificamente que a prescrição aplicável à pretensão do respectivo titular ocorre no prazo de 05 (cinco), consoante art. 206, § 5º, I. Apelação Cível Desprovida”. (TJPR – 16ª Câmara Cível – Recurso de Apelação nº 790748/PR 790748-6 (Acórdão) – Rel. Des. PAULO CEZAR BELLIO - Julgamento em 21/03/2012)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM REPASSE DA FINAME - EMBARGOS DE DEVEDOR - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA - INEXISTÊNCIA DE REGRA ESPECÍFICA NA LEGISLAÇÃO ANTERIOR - PRAZO DE VINTE ANOS PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - ART. 2.028 DO NOVO CÓDIGO CIVIL - REGRA DE TRANSIÇÃO - NOVO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS CONTADO DA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO - INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO - RECURSO PROVIDO”. (TJMS - 4ª Turma Cível – Recurso de Apelação nº 17532/MS 2008.017532-5 – Rel. Des. ATAPOÃ DA COSTA FELIZ – Julgamento em 02/12/2008 - DJe 12/12/2008)

Além disso, a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, quando, após o ajuizamento da ação, a parte autora/exequente fica inerte e deixa de praticar atos processuais que lhe compete exclusivamente, permitindo a paralisação injustificada do processo.

No caso, o contrato tinha como vencimento a data de 5.8.2012, mas o processo se alongou por vários anos e, desde o vencimento do contrato (5.8.2012) até a sentença (22.2.2022), cerca de 9 anos se passaram sem que o Banco conseguisse realizar a citação dos réus. Portanto deve ser reconhecida a prescrição intercorrente no presente caso.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022